Tribunal: TJMT
Processo: 1008460-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008460-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DIEGO MALAGOLE DA SILVA - CPF: 331.458.608-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIEGO MALAGOLE DA SILVA - CPF: 331.458.608-60 (PACIENTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 068.494.591-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – 2. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO EM UNIDADE PRISIONAL POR PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA A NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS DOS JÁ OFERECIDOS NA UNIDADE PRISIONAL – 3. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA PERTENCER AOS GRUPOS DE RISCO TAMPOUCO RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL – 4. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 5. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, a complexidade do feito aliada a necessidade de manifestação de todos os réus, através de suas defesas, a extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, somando ao fato de interrupção das audiências judiciais em razão da quarentena decretada a partir do dia 20/03/2020 por força do Covid-19, demanda um elastério maior.

A alegada necessidade de substituição da prisão em unidade prisional, por prisão domiciliar, deve vir acompanhada de documentos e dados que demonstrem que na instituição prisional onde o paciente encontra-se segregado, não possui condições de lhe assistir nas necessidades orgânicas e de saúde exigidas. In casu, não é evidenciado nos autos a necessidade de cuidados especiais ao paciente, que se submeteu a cirurgia ortopédica antes mesmo de sua prisão em flagrante delito, por em tese cometer o crime de tráfico de drogas.

A pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão por risco de contágio por conta do Covid-19 demanda a demonstração de que na unidade prisional em que o paciente esteja segregado, há contaminados pelo referido vírus ou que o beneficiário encontra-se inserido nos grupos de risco de contaminação. In casu, não há indicativo de contaminação na unidade prisional, tampouco que o paciente integre um dos grupos tidos como de risco para o Covid-19.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.
R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo causídico, DR. NELSON PEDROSO JUNIOR, em favor de DIEGO MALAGONE DA SILVA, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito insculpido no artigo 33, caput, da Lei no. 11343/2006 nos autos no. 44507-73.2019.811.0042 – Código: 604715.

Afirma o impetrante, que:

“Inicialmente, cumpre ressaltar que o peticionário é PRIMÁRIO, não possui antecedentes criminais, o que lhe recomenda como sendo pessoa de boa índole, trabalhador, pai de família e com endereço fixo.

Ocorre que o requerente é usuário de droga, e detém condição de réu PRIMÁRIO, com apenas 22 (Vinte e Dois) anos de idade e sem nenhum histórico de antecedentes criminais, não integra organização criminosa, tampouco, se dedica a atividade criminosa, incorrendo assim, no caso de condenação, em última hipótese, no denominado tráfico privilegiado (art. 33, § 4, Lei de Drogas). Sabe-se que o tráfico privilegiado não é crime hediondo, conforme decisão do STF.

Contudo, distante de atender aos princípios da, necessidade, proporcionalidade e razoabilidade e, principalmente, o caráter de ultima ratio da prisão preventiva, a autoridade judiciária, assim converteu a prisão em flagrante, em prisão preventiva, contribuindo para a ineficácia das normas jurídicas, ao qual fundamentou a prisão pela GARANTIA ORDEM PUBLICA e GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME, o que enfraquece a alegação de cumprimento à regra disposta no artigo 312, do CPP.

IMPORTANTE FRISAR QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE PRESO A MAIS DE 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS, SEM TER PELO MENOS PREVISÃO OU DATA PREVISTA PARA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA.

Inobstante ao autos, na data de 10/02/2020, fora proposto pedido de revogação de prisão ao d. juízo da Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá – MT, o qual indeferiu tal pedido em data de 18/03/2020, tendo fundamentado sua decisão de forma genérica, alegando que a EXPRESSIVA QUANTIDADE e/ou VARIEDADE DE DROGAS respaldam a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, frisou ainda que a defesa não apresentou FATOS NOVOS, e diante a alegação da defesa NÃO VISLUMBROU A NECESSIDADE, da conversão da prisão preventiva para prisão domiciliar.

VALE RESSALTAR QUE O D. JUÍZO DA 13o VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – MT., EM SUA DECISÃO, NÃO OBSERVOU PONTO RELEVANTE, AO CASO DO ACUSADO (DIEGO) AO QUAL PEDIMOS VÊNIA PARA DEMONSTRAR TAL PONTO, SENÃO VEJAMOS: PRIMEIRO - O acusado Diego fora preso na data 30/10/2019 ocasião que se encontrava, em tratamento médico, pois a pouco tempo teria passado por cirurgia ortopédico de fratura de Diáfise de Tíbia CID: S823, devido a acidente automobilístico, com isso foram juntados laudos, exames, relativo a época, que estava a disposição da família.

SEGUNDO - O presídio não tem disponibilidade para dar condição médica necessária ao tratamento médico, visto que o acusado Diego, NECESSITA DE PASSAR POR FISIOTERAPIA, para não agravar o quadro, ou gerar infecção, caso este não obtido até momento, NOTE-SE QUE O SIMPLES ENCAMINHAMENTO PARA CONSULTA MÉDICA NÃO É REALIZADO PELA UNIDADE PRISIONAL QUE NÃO TEM EFETIVO PARA TANTO, SENDO MAIS CERTO AINDA, INFORMAR QUE SEQUER MÉDICO A PENITENCIARIA POSSUI, conforme despacho do TERCEIRO – Diante da pandemia mundial decorrente da CONVID 19, que os governos e até mesmo o poder judiciário (Anexo mov. 16/17/18/19/20) compreendem que a única forma de diminui r a s consequências de contaminação seria através do ISOLAMENTO, o que não é possível dentro do sistema penitenciário, sem as mínimas condições de higiene e assepsia.

QUARTO – Como já dito acima , existe informação vinda de outro processo no 0001743-77.2016.8.11.0042, no qual fora prolatada DECISÃO na data de 17 de Março de 2020, pelo juízo da Segunda Crimina l - Execução Penal, o qual pedimos vênia para juntar, que o único médico responsável por atendimento aos preso na PENITENCIARIA CENTRAL DO ESTADO – PCE, entrou de quarentena, pois seu irmão veio da Holanda – região endêmica – e já apresenta quadro febril.” (sic)

Afirma que o paciente encontra-se submetido à constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo na formação da culpa.

Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Protesta que o paciente precisa de acompanhamento médico em razão de uma cirurgia realizada em razão de um acidente de moto, razão pela qual protesta pela concessão da prisão domiciliar.

Brada que a Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que trata das segregações corpóreas e a possibilidade de substituição das prisões preventivas por medidas cautelares e a possibilidade dos magistrados, durante o regime de teletrabalho, em razão da pandemia de coronavírus – covid-19, reanalisar caso a caso, aplicando a substituição, quando cabível.

Ao final, pretende a concessão da ordem para obter a liberdade provisória ou a conversão da prisão em sistema prisional, pela prisão domiciliar.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pela
denegação do
mandamus
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020